Tribunal: STF
Processo: ARE 1403557
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 7, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. VALOR DO TRIBUTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. 



    1. A multa sobre a dívida tributária deve ser limitada à obrigação principal, qual seja, o valor do tributo, sob pena de se configurar confisco. Inteligência do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    2. A base de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios deve ter como parâmetro a taxa SELIC.



    3. Negou-se provimento ao recurso”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8, fls. 6 e 28), foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL sustenta que o acórdão recorrido, ao vedar a aplicação de multa tributária na importância de 200% da obrigação tributária principal, violou o art. 150, IV, da CF/1988.



    Aduz que o Juízo local, ao operar “interpretações extensivas reveladoras de mutações constitucionais - competência essa privativa do excelso Supremo Tribunal Federal -, os Acórdãos recorridos operaram ofensas às orientações constitucionais inscritas no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal. Isso simplesmente pelo fato de que aquele comando constitucional pretendeu impedir a utilização de “tributo com efeito confiscatório”, nunca ceifar as possibilidades de imposições de severas multas àqueles Contribuintes que sonegam tributos e cometem, em tese, crimes contra a ordem tributária, querendo isso significar que o legislador constituinte, dada a clareza e a objetiva do imperativo constitucional em comento, não explicitou ou mesmo deixou às interpretações dos Tribunais a possibilidade de compreender-se que as multas decorrentes de infrações tributárias, a exemplo dos tributos, também deveriam submeter-se ao teste do confisco” (Vol. 12, fl. 11).



    Por fim, aponta violação ao art. 97 da Constituição Federal, argumentando que o acórdão recorrido afastou a aplicação do art. 65 da Lei distrital 1.254/1996, sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a questão referente à limitação da multa demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF; e (b) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Vol. 16).



    No Agravo (Vol. 18), o DISTRITO FEDERAL alega a desnecessidade de reexame de fatos e provas.



    É o relatório. Decido. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.335.293-RG (Tema 1195, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à “possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”. 



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente (Tema 1195).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente